Tribunal: CARF
Processo: 10380.012555/2007-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.012555/2007-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.333 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2023
Recorrente
ERNANDES NEPOMUCENO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Restabelece-se o valor de imposto de renda retido na fonte cuja retenção está
comprovada nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da alegação relativa a glosa de imposto de renda na
fonte sobre rendimentos recebidos de Socel Sociedade Oeste Ltda., e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 109-116) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) Na sua atuação como advogado, o recorrente recebeu honorários de
sucumbência recebidos pelo TRF da 5a Região mediante ofícios ao Posto
da Justiça Federal-CE, dos quais constava o no do precatório ou RPV, a
identificação do advogado, o valor dos honorários e do IRRF - o que
comprova as alegações do recorrente. Também havia os honorários pagos
através de precatórios e RPV emitidos em nome do próprio advogado,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.012555/2007-13
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.333 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012555/2007-13

através da abertura de conta em nome deste com o destaque do valor do
crédito e do IRRF. Por fim, foram recebidos também honorários
advocatícios, conforme o recibos de honorários - por vezes, ocorreu até a
antecipação de recolhimentos, conforme DARFs juntados aos autos;
b) Em junho de 2007 o contribuinte juntou os documentos que haviam sido
solicitados pela fiscalização antes do lançamento. Tais elementos
constituíam prova da regularidade de todos os rendimentos e das retenções
sofridas. Contudo, foram extraviados pelo autoridade fiscal, posto que não
foram juntados aos autos até outubro de 2011. Com isso, o recorrente
apresentou novas cópias em 10/10/2011, faltando apenas o documento
relativo à SOCEL - Sociedade Oeste LTDA, que apresenta juntamente
com seu recurso voluntário. Tendo em vista que a decisão recorrida não
valorou as referidas provas irrefutáveis, cabe o reconhecimento de sua
nulidade ou a sua reforma; e
c) A legislação aplicável garante o respeito ao contraditório, à ampla defesa e
ao devido processo legal, razão pela qual deve a própria administração
excluir do mundo jurídico o auto de infração inquinado de nulidade.
Ao final, formula pedidos nos termos da fl. 116.
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Escritura pública de
mandato (fls. 117 e 118); ii) DIRF (fl. 119); iii) Recibo (fl. 120).
A presente questão diz respeito à Notificação de Lançamento no
2005/603405211173083 (fls. 15-19 e 36-40) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda
de Pessoa Física - IRPF, em face de Ernandes Nepomuceno de Oliveira (CPF no 024.922.613-
87), referente a fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2004 (exercício de 2005). A
autuação alcançou o montante de R$ 27.969,05 (vinte e sete mil novecentos e sessenta e nove
reais e cinco centavos). A notificação do contribuinte aconteceu em 01/10/2007 (fl. 14).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fls. 16, 17, 37 e 38):
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Em decorrência do contribuinte regularmente intimado, não ter atendido a Intimação até
a presente data. procedeu-se ao lançamento de ofício, conforme a seguir descrito.
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados, com o valor dos
rendimentos informados pelas fontes pagadoras em Declaração do Imposto de Renda
Retido na Fonte - Dírf, para o titular e/ou dependentes, constatou-se omissão de
rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 0,00 conforme relacionado
abaixo. Na apuração dó imposto devido, foi compensado o Imposto de Renda Retido
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
[...]
Enquadramento Legal:
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.333 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012555/2007-13

Arts. 1o a 3o e §§, 8.° e 9.° da Lei n° 7.713/88; arts. 1o a 3o da Lei n° 8.134/90; arts. 5°,
6o e 33 da Lei n° 9.250/95; arts. 1o e 15 da Lei n° 10.451/2002; arts. 43 a 45, 47, 49 a 53
e 841, inciso II do Decreto n° 3.000/99 - RIR/1999.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Regularmente Intimado a comprovar os valores compensados a título de Imposto de
Renda Retido na Fonte, o contribuinte não atendeu ai Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da intimação, foi glosado o valor de R$ 7.387,46
indevidamente compensado a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
correspondente à diferença entre o valor declarado e o total de IRRF informados pelas
fontes pagadoras em Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), para o
titular e/ou dependentes, conforme discriminado abaixo:
[tabela constante da fl. 17]
Enquadramento Legal:
Art. 12, inciso V, da Lei n° 9.250/95; arts. 7o, §§ 1 o e 2o , 87, inciso IV, § 2o, e 841,
inciso II do Decreto n.° 3.000/99 - RIR/99.
A apuração do imposto devido se deu conforme demonstrativo de fls. 18 e 39.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Declaração do Imposto
de Renda Retido na Fonte - DIRF (fls. 33-35); ii) Declaração de ajuste anual do contribuinte (fls.
41-48); iii) Intimações ao contribuinte (fls. 49 e 50).
O contribuinte apresentou impugnação (fls. 1-6) alegando que:
a) O impugnante atendeu às intimações da fiscalização para a apresentação
de documentos. No dia 18/05/2007, protocolou pedido de prorrogação do
prazo para fornecer os elementos solicitados por 20 dias. Ante o silêncio
da fiscalização sobre esse pedido, apresentou em 29/06/2007 os elementos
referentes aos honorários recebidos e ao IRRF do ano-calendário de 2004
(exercício de 2005). Assim, ao tempo do lançamento, a fiscalização já
possuía todos os documentos solicitados ao impugnante e deveria ter
tomado as providências necessárias para esclarecer a verdade dos fatos. A
questão sobre se as informações prestadas pelo impugnante foram ou não
esclarecedoras deveria ser resolvida por meio do contraditório inerente ao
devido processo legal. Por esses motivos, cabe a declaração da
insubsistência do lançamento ou a conversão do julgamento em diligência
para que o TRF da 5a Região confirme ou infirme os pagamentos feitos ao
impugnante à título de honorários e suas características;
b) O impugnante já fez referência às dificuldades do esclarecimento sobre o
IRRF incidente sobre Precatórios e Recibos de Pequeno Valor (RPV)
pagos em razão de sentenças judiciais contra a própria União Federal,
posto que tais valores são disponibilizados pelo Tribunal Regional da 5a
Região. Veja-se que a forma de pagamento desses valores e de retenção de
IR modifica-se anualmente, ora pelo próprio Tribunal e ora diretamente
pela CEF, o razão pela qual a fiscalização não consegue cruzar as
informações das fontes pagadoras com valores declarados pelo
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.333 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012555/2007-13

impugnante. Há tabela descrevendo os valores recebidos e o IR retido às
fls. 4 e 5;
c) A autoridade constituidora do crédito ora exigido constatou uma suposta
omissão de rendimentos no total de R$ 31.111,12, Inferior, portanto, aos
valores informados na Declaração de Ajuste Anual como sendo fonte
pagadora o TRF da 5a Região, ou seja, R$ 53.131,88. Verifica-se que não
houve omissão dos valores pagos pela CEF, posto que compreendidos no
total informado na declaração como pagos pelo TRF da 5a Região. A
incorreta indicação da fonte pagadora não tem o condão de transformar os
valores recebidos da CEF, em virtude de não dispor o Impugnante do
extrato emitido pela instituição financeira, em omissão de rendimentos. Os
rendimentos foram efetivamente declarados e levados à tributação;
d) Está incorreta a glosa de R$ 6.585,01 declarado como retido pelo TRF da
5a Região, posto que o total retido por essa fonte foi na verdade de apenas
R$ 4.487,73; e
e) No que se refere aos valores retidos na fonte em virtude de honorários
recebidos das empresas Delta S/A/ Indústria e Comércio (R$ 195,79) e
Master S/A Tecidos Plásticos (R$ 606,66), as cópias dos respectivos
recibos apresentados anteriormente em 26 de junho do corrente ano, fazem
prova de que tais valores foram realmente retidos na fonte por ocasião do
pagamento, ficando a cargo da fonte pagadora o seu recolhimento.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos (fl. 6):
Diante do exposto, e considerando que:
Os esclarecimentos solicitados pela autoridade constituidora do crédito foram prestados,
sem que, no entanto, tenham sido avaliados, para que o Impugnante tivesse o direito ao
contraditório e a ampla defesa, não assistindo ao fisco, ipso facto, a esta altura o direito
ao lançamento de ofício, e considerando, ainda, que a exigência fiscal tem origem em
alegada omissão de rendimentos e também alegada compensação indevida de Imposto
de Renda Retido na Fonte,
Requer o Impugnante o recebimento da presente defesa, e ao final o seu provimento, de
forma a declarar insubsistente a presente cobrança, e, em conseqüência, cancelada a
Notificação de Lançamento ora guerreada, ou, se acaso assim não entender V.Sa.,
determinar a transformação do julgamento da presente impugnação em diligências para
que o Tribunal Regional Federal da 5a Região confirme ou não os pagamentos feitos
diretamente ao Impugnante, através de crédito em conta na CEF, ou indiretamente pela
própria CEF, indicando o valor recebido nos Precatórios ou RPVs liquidados no Ano-
Calendário de 2004, além de outras providências cabíveis, com os fins de maiores
esclarecimentos sobre os valores em questão.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Procuração e
documentos pessoais (fls. 7 e 8); ii) Repostas do contribuinte a termo de intimação fiscal (fls. 9-
12); iii) Consulta a base de dados IRRF (fl. 13); iv) Aviso de recebimento de correspondência (fl.
14); v) Cópia da notificação de lançamento (fls. 15-19); vi) Cópias de consultas ao sistema IRPF
através do CPF do contribuinte (fls. 20-30); vii) Extrato do processo (fl. 31).
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.333 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012555/2007-13

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE (DRJ),
por meio da Decisão sem número, de 16 de junho de 2011 (fls. 51-56), determinou a conversão
do julgamento em diligência, conforme os seguintes termos:
Como se vê, em sua impugnação, o contribuinte relata que em 18/05/2007, foi solicitada
prorrogação de prazo para concluir as buscas dos comprovantes solicitados, tis. 12, e
muito embora não tenha recebido a confirmação da prorrogação solicitada entregou os
documentos, conforme fls. 09/11. Aduz, que em face da Notificação de Lançamento
emitida, depreende-se que tais documentos não foram analisados pela autoridade
fiscalizadora.
Assim, diante das arguições do impugnante e, não se observando nos autos qualquer
documento comprobatório de rendimentos e retenção de fonte, e, ainda, visando formar
convicção para julgamento da presente lide, sugiro o encaminhamento do presente
processo à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Fortaleza/CE, para que a
autoridade autuante se manifeste sobre a juntada dos documentos comprobatórios
conforme alegado na peça de defesa e documentos de fls. 09/11, anexando-os aos autos,
ou, se for o caso, solicitar ao contribuinte ajuntada dos mesmos.
Outrossim, que seja elaborado relatório sucinto sobre o questionamento supra-exposto,
acrescentando quaisquer outras informações que sejam de interesse para o deslinde da
questão.
Com isso, foram juntados aos autos os seguintes documentos: i) Intimação (fl.
60); ii) Aviso de recebimento (fl. 61); iii) Procuração (fl. 62); iv) Solicitação de cópia de
documentos (fl. 63); v) Comprovante de pagamento de tributos federais emitido pela CEF (fl.
64); vi) Documentos pessoais (fl. 65); viii) Resposta do contribuinte (fls. 67 e 68); ix) Consulta
RPV (fl. 69 e 84); x) Recibos (fls. 70, 71, 73 e 74); xi) Consulta referente a precatório e RPV
junto ao TRF da 5a Região (fl. 72, 75, 79, 80, 82, 85-87 e 89); xii) Certidões emitidas pelo TRF
da 5a Região (fls. 76-78); DARF (fl. 81, 83, 88, 90 e 91).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE (DRJ),
por meio do Acórdão no 08-22.765, de 07 de fevereiro de 2012, deu parcial provimento à
impugnação, mantendo o crédito tributário em parte, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO.
Retifica-se o lançamento quando comprovado nos autos o montante do valor dos
rendimentos tributáveis.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Restabelece-se o valor de imposto de renda retido na fonte cuja retenção está
comprovada nos autos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.333 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012555/2007-13

Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 20 de julho de 2012 (fl. 107), e o protocolo do
recurso voluntário ocorreu em 22 de agosto de 2012 (fl. 109-116). A contagem do prazo deve ser
realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
Das materiais devolvidas
1. Dos documentos apresentados em fase recursal
O recurso voluntário veio acompanhado de alguns documentos que não foram
juntados anteriormente (fls. 119 e 120). Conforme informações do próprio sujeito passivo,
tratam-se de elementos referentes aos valores recebidos como contraprestação por sua atuação
como advogado em benefício da empresa SOCEL - Sociedade Oeste LTDA.
A juntada de documentos pelo sujeito passivo no processo administrativo fiscal
deve estar concentrada no momento de sua impugnação, de acordo com o art. 16 , III, do Decreto
no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
O § 4o do mesmo dispositivo prevê as condições específicas em que os
documentos e provas poderão ser apresentados excepcionalmente em fase recursal:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Em que pese a situação dos autos não se amolde a nenhuma das referidas
hipóteses, entendo que cabe a análise dos documentos ora apresentados. Isso não apenas por
força do Princípio da Verdade Material, mas também considerando que o sujeito passivo se trata
de pessoa física. Nesse sentido, verificam-se os seguintes julgados:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IRPF.
DEDUÇÃO
COM
INSTRUÇÃO.
DOCUMENTOS
IDÔNEOS
A
COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DO CONTRIBUINTE. DEFERIMENTO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, e devem se referir às
despesas do contribuinte ou de seus dependentes.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.333 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012555/2007-13

O contribuinte obrou comprovar por documentos idôneos que demonstrem a
possibilidade de afastar a glosa do Imposto de Renda.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DOCUMENTOS JUNTADOS EM FASE
RECURSAL. FORMALISMO MODERADO.
Tendo o contribuinte apresentado documentação comprobatória do seu direito, ainda
que em fase recursal, deve ser acolhida para fins de constatação dos fatos ocorridos,
pelo princípio do formalismo moderado no processo administrativo fiscal.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido
(Acórdão no 2301-007.167, de 05 de março de 2020)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA.
PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Em processo administrativo fiscal considerar-se-á não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante, nos termos do art. 17, do
Decreto Lei n.° 70.235/72, devendo ser observado o disposto no artigo 16, inciso III, do
citado diploma.
A apreciação de matéria não contestada expressamente pelo contribuinte quando da
impugnação, não pôde ser apreciada pelo julgador de primeira instância. Em não tendo
sido objeto do seu julgamento, não cabe ao julgador de segunda instância examiná-la,
configurando, portanto, a preclusão processual no que diz respeito a parte do
lançamento, especificamente à multa isolada, que é parte integrante do auto de infração.
GLOSAS
DE
DESPESAS
MÉDICAS
COM
DEDUÇÕES
INDEVIDAS.
PROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS IDÔNEOS APRESENTADOS
EM FASE RECURSAL. PROCEDÊNCIA.
São admissíveis as deduções incluídas em Declaração de Ajuste Anual quando
comprovadas as exigências legais para a dedutibilidade, com documentação hábil e
idônea. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Tendo o contribuinte realizado a comprovação dos efetivos pagamentos das despesas
médicas por meio de documentos idôneos, deve ser afastada parcialmente a glosa
referente ao devido legal.
Comprovada idoneamente por documentos que demonstrem a possibilidade de afastar a
glosa do Imposto de Renda, ainda que em fase recursal, deve ser admitido os
comprovantes apresentados a destempo, com fundamento no princípio do formalismo
moderado, não subsistindo o lançamento quanto a este aspecto.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido.
(Acórdão no 2301-006.338, de 07 de agosto de 2019).
2. Da nulidade da decisão recorrida
Entende o contribuinte que a decisão recorrida incorre em nulidade, tendo em
vista que deixou de valorar documentos que constituiriam provas irrefutáveis de suas alegações
quanto à ocorrência de retenções de IR pelas fontes pagadoras de seus rendimentos no ano
calendário de 2004.
Aponta que a nulidade decorreria, também, do fato de que tais documentos já
haviam sido apresentados à fiscalização em resposta a intimação por ela encaminhada, sendo que
foram extraviadas dos autos. Tal situação teria ensejado cerceamento de direito de defesa, o que
seria incompatível com os diversos dispositivos legais mencionados no recurso voluntário.
Contudo, não assiste razão aos seus argumentos.
Em primeiro lugar, verifica-se que os atos de instrução anteriores à lavratura da
notificação de lançamento e à notificação do contribuinte não estão incluídos na fase sujeita ao
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.333 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012555/2007-13

contraditório e à ampla-defesa. Isso porque tais princípios recaem sobre a fase contenciosa, que
se instaura com a impugnação ao lançamento, nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72. No
presente caso, o recorrente apresentou impugnação tempestiva na qual contestou o lançamento,
inclusive juntando boa parte dos documentos que alegadamente foram extraviados dos autos.
Apesar do aspecto inquisitorial da fase anterior à impugnação, consta dos autos
que o recorrente foi regularmente intimado para apresentar os documentos solicitados pelo Fisco.
Veja-se que, se o recorrente entendia que os fundamentos do lançamento estavam equivocados -
tendo em vista o teor dos documentos que tinha ao seu dispor - o momento para contestação era
justamente com a impugnação ao lançamento - o que ocorreu sem qualquer impedimento à
defesa.
Também descabem as alegações de nulidade da decisão recorrida por suposta falta
de análise dos elementos probatórios. Nota-se que o recorrente alega genericamente que a
decisão não teria examinado “provas irrefutáveis” de que foram efetuadas as retenções de IR nos
pagamentos por ele recebidos. Entretanto, pela leitura do Acórdão da DRJ é possível identificar
que o órgão julgador realmente cotejou as provas apresentadas com os fundamentos da
impugnação, tendo inclusive acolhido estes últimos em relação à maior parte dos valores e, com
isso, reduzido consideravelmente o valor devido.
A insatisfação do recorrente em relação à decisão de mérito não pode configurar
as hipóteses de nulidade no processo administrativo fiscal federal, que estão dispostas pelo art.
59 do Decreto-Lei no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Não ocorrendo nenhuma dessas circunstâncias no presente caso, descabem as
alegações do contribuinte.
3. Do Imposto de Renda Retido na Fonte
Entende o contribuinte que os documentos juntados aos autos são suficientes para
comprovar que houve a retenção do Imposto de Renda sobre os valores destacados pela
fiscalização, devendo ser canceladas as glosas de deduções de sua Declaração de Ajuste Anual.
Veja-se, entretanto, que a decisão recorrida já analisou tais questões de mérito.
Assim, por concordar com os fundamentos expostos pela DRJ e tendo em vista a inexistência de
novos argumentos do sujeito passivo em fase recursal, transcrevo os seguintes trechos da decisão
recorrida, os quais adoto como razões de decidir:
Em análise aos documentos acostados aos autos, fls. 70/74, relativos ao Precatório
no34.100 da Master S/A Tecidos, no valor de R$ 606,66 e, o RPV no 20.195, no valor de
R$ 195,79, observa-se não serem estes os documentos suficientes para comprovarem
que os citados valores foram, efetivamente retidos, porquanto são de emissão do próprio
interessado.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.333 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012555/2007-13

Nos termos da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, em seu artigo 55, que
fundamenta o artigo 943, §2o do Decreto no 3.000, de 26/03/1999, o contribuinte poderá
compensar na declaração de ajuste o valor do imposto retido na fonte quando dispor do
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora:
Lei no 7.450, de 1985.
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Desse modo, os documentos fls. 70/74, trazidos aos autos pelo impugnante, não se
apresentam como suficientes para comprovar a retenção alegada.
Também, apresentaram-se infrutíferas, as tentativas de se localizar os Documentos de
Arrecadação respectivos, nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
documentos estes, que comprovando o recolhimento, por óbvio, não mais seria
discutida a sua retenção.
Não obstante, nas pesquisas realizadas nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, bem como naquelas realizadas no sítio do Tribunal Regional Federal da 5a
Região, foram localizados documentos que dão respaldo as informações e
argumentações constantes dos autos, conforme se destaca abaixo, Ressalte-se que
alguns valores que não foram localizados os documentos de arrecadação estão sendo
considerados em virtude de constar em informações emitidas do próprio TRF 5a Região.
[planilha de fl. 100]
Portanto, do quadro acima, infere-se que o valor do imposto de renda retido na fonte
passível de compensação é R$ 3.493,34 (R$ 461,72+R$ 1722,14+R$ 233,37+R$
694,42+R$127,52+R$ 104,63+R$ 5,55).O valor de R$ 1.673,62, que o contribuinte
informou na DIRPF/2005, como dedução de imposto, a título de imposto complementar
também será como tal considerado.
Tem-se, ainda, as informações constantes da Dirf, ano de retenção 2004, fls. 33,
apresentada pela Caixa Econômica Federal, onde informa o contribuinte como
beneficiário de rendimentos tributáveis, no valor de R$ 31.111,12, código de receita –
5928, correspondente a rendimentos decorrentes de decisão da Justiça Federal, com
rendimento retido na fonte no valor de R$ 933,34.
[...]
Entretanto, tendo em vista o que restou fixado no item 1 acima, é necessária a
análise dos documentos apresentados pelo recorrente na fase recursal. Veja-se então que a DIRF
de fl. 119 dá conta da retenção de R$ 1.598,17, referentes ao pagamento de R$ 7.350,00
realizados pela empresa SOCEL Sociedade Oeste LTDA em favor do contribuinte. Restando
comprovada a retenção por documento idôneo da fonte pagadora, cabe o afastamento da glosa
também sobre esses valores.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo da
alegação relativa a glosa de imposto de renda na fonte sobre rendimentos recebidos de Socel
Sociedade Oeste Ltda., e negar-lhe provimento.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.333 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012555/2007-13

(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 133
DF CARF MF
Original